Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-09.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Porte ilegal de arma e de munição de uso permitido – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais e testemunhas – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma e da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com

Ementa:
Porte ilegal de arma e de munição de uso permitido – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais e testemunhas – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma e da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo e de munição de uso permitido apreendidas, e a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado a possuindo ou mantendo sob sua guarda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002847-09.2016.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é
apelante ELTON RODRIGO MARTINS BETIM, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
2
Voto 25462
Apelação n. 0002847.09.2016.8.26.0456 Pirapozinho
Apelante: ELTON RODRIGO MARTINS BETIM
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Porte ilegal de arma e de munição de uso permitido

Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado
em depoimentos harmônicos de policiais e testemunhas
Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma
e da munição Suficiência à aferição da materialidade,
da autoria e do dolo Entendimento do art. 12 da Lei n.
10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com
outros elementos de convicção existentes nos autos,
apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que
qualquer outra prova que se produza durante a instrução
processual e têm especial importância, tanto para confirmar
a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no
art. 12 da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo
pericial confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo e
de munição de uso permitido apreendidas, e a produção de
prova oral no sentido de que o agente foi flagrado a
possuindo ou mantendo sob sua guarda.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 362/365, prolatada pelo
MM. Juiz Francisco José Dias Gomes, cujo relatório ora se adota,
ELTON RODRIGO MARTINS BETIM foi condenado como incurso no
art. 12 da Lei n. 10.826/03 às penas de 01 ano e 06 meses de
detenção, em regime inicial aberto, e de 30 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena corpórea foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 06 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
3
e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, sem prejuízo da
pena de multa originalmente fixada.
Inconformado, apelou o réu buscando a absolvição
por atipicidade da conduta ou, ainda, a sua absolvição pela excludente
prevista no art. 32 da Lei n. 10.826/2003. Subsidiariamente, requer a
redução de suas penas, afastando-se os maus antecedentes, eis que
não teria ocorrido o trânsito em julgado, bem como a aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo merece prosperar apenas no que concerne
à dosimetria das penas.
Não se concebe, no caso em apreço, a
possibilidade de absolvição, uma vez inexistirem efetivamente dúvidas
quanto à ocorrência do crime.
Narra a denúncia que, no dia 22 de novembro de
2016, o ora apelante teria sido flagrado possuindo arma de fogo e
munição, de uso permitido, um revólver “Taurus”, calibre “38”, n.
559004, cinco cartuchos intactos, marca “Aguile”, sete cartuchos
intactos, marca “CBC”, e dois cartuchos, tipo “Stopping power”, marca
“CBC”, todos do mesmo calibre, no interior de sua residência, sem
autorização e em desacordo com determinação ou regulamentar.
Agentes
públicos
teriam
sido,
com
efeito,
convocados para integrar equipe de cumprimento de mandados de
prisão temporária e busca e apreensão relacionados à “Operação
Ethos”, dentro os quais o apelante e sua residência. Em busca pela
casa do réu, local onde também funciona seu escritório profissional, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
4
interior de um armário de ferro, a referida arma de fogo e munição
teriam sido localizadas.
O acusado não teria o registro, nem tampouco
autorização para o porte de aludido revólver.
O conjunto probatório é apto não apenas para
comprovar a dinâmica dos fatos, como sua autoria e o dolo do agente.
A realização do tipo penal está plenamente
comprovada no laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da
arma e munição (fls. 98/101).
A autoria tampouco deixa margem a dúvidas. O
acusado (fls. 395 “link” de acesso e fls. 362) asseverou que a arma
de fogo em questão era de propriedade de seu falecido pai (Servidor
do Exército). Informou que, à época, ele, acusado, era o advogado
responsável por solucionar as questões ao atinentes ao inventário,
dentre as quais a referida arma de fogo. Esclareceu que
[...] estava cuidando do inventário do seu pai e, em razão
disso, estava na posse da arma, a fim de legaliza-la. Alegou
que procurou a testemunha Sérgio para fazer o
procedimento extrajudicial do inventário, e que a arma
estava registrada em nome do seu genitor.
Observe-se que, independentemente do teor de
suas declarações, os depoimentos dos policiais civis Arnaldo Ferreira e
Gabriele demais elementos de convicção carreados aos autos (auto de
prisão em flagrante de fls. 04/25, auto de exibição e apreensão de fls.
18/19 e o laudo pericial de fls. 98/104) não o favorecem.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
5
de investigadores, que descreveram o ocorrido de
forma coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que
é inerente aos atos administrativos em geral.
Corroborando
a
prova,
têm-se
ainda
os
depoimentos das testemunhas Sérgio e Acácio (fls. 395
“link” de
acesso).
Uma vez tendo restado demonstrado que o autor
teria sido flagrado realizando ao menos um dos núcleo verbais
contidos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 possuir ou manter sob sua
guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
torna-se de rigor seja mantida a condenação.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel
Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a
Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
6
Como bem lançado na r. sentença (fls. 363)
[...] restou exaurientemente comprovado, e admitido pelo
próprio acusado, que este estava na posse da arma de fogo
e munição apreendidas.
O acusado argumentou que, em verdade, a arma/munição
pertencia ao seu falecido pai, de modo que estava
providenciando o respectivo inventário e, por este motivo,
estava na posse dos objetos apreendidos.
O Decreto no 5.123/2004 disciplinava que:
Art. 67. No caso de falecimento ou interdição do proprietário
de arma de fogo, o administrador da herança ou curador,
conforme o caso, deverá providenciar a transferência da
propriedade da arma mediante alvará judicial ou autorização
firmada por todos os herdeiros, desde que maiores e
capazes, aplicando-se ao herdeiro ou interessado na
aquisição as disposições do art. 12.
§ 1o O administrador da herança ou o curador comunicará à
Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o
caso, a morte ou interdição do proprietário da arma de fogo.
§ 2o Nos casos previstos no caput deste artigo, a arma
deverá permanecer sob a guarda e responsabilidade do
administrador da herança ou curador, depositada em local
seguro, até a expedição do Certificado de Registro e
entrega ao novo proprietário.
§ 3o A inobservância do disposto no § 2o implicará a
apreensão da arma pela autoridade competente, aplicando-
se ao administrador da herança ou ao curador as sanções
penais cabíveis. (grifei)
Logo, caberia ao acusado, para legitimar sua posse, adotar
as providências contidas no Decreto supra referenciado, o
que não ocorreu, configurando a prática do delito.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado.
A) Da dosimetria das sanções
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
consoante o sistema trifásico, merecem alguns reparos, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
7
fixadas as penas-base com demasiado rigor, além do que está
presente a atenuante da confissão espontânea.
Pontue-se, ainda, que, respeitado o entendimento
do i. Magistrado sentenciante, os critérios empregados na fixação da
pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo
por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da
multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal
pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma
primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art.
59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na
terceira e última operação, computar as causas de diminuição e de
aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base deverão ser fixadas em 01 ano e 02 meses de
detenção e em 11 dias-multa (mínimos acrescidos de 1/6 e não de 1⁄2).
Justifica-se esse quantum em razão do mau antecedente ostentado
pelo acusado (certidão de fls. 355/356 art. 2o, §§ 2o e 4o, II, c.c. o art.
1o, § 1o, ambos da Lei n. 12.850/2013 sentença condenatória, com
aplicação do livramento condicional, com trânsito em julgado para as
partes).
Contrariamente do quanto sustentado pela Defesa,
correto está o reconhecimento do aludido mau antecedente, nos
termos do Enunciado n. 631 da Súmula de Jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “o indulto extingue os efeitos primários da
condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
8
secundários, penais ou extrapenais”.
b) Na segunda fase, o quantum estabelecido como
base retorna aos seus mínimos legais, ou seja, 01 ano de detenção e
10 dias-multa, em razão da presença da atenuante da confissão
espontânea.
c) Na terceira etapa da dosimetria, mantêm-se
inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causas de aumento ou de diminuição. Chega-se a um total final de 01
ano de detenção e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
B) Do regime inicial
Adequada a fixação de regime inicial aberto.
C) Da pena restritiva de direitos
Presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que
relaciona as hipóteses nas quais é possível a conversão. Além de
estarem preenchidas as condições relacionadas nos dois primeiros
incisos (inc. I: pena privativa de liberdade não superior a quatro anos,
aplicada em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
e; inciso II: não reincidência em crime doloso), foi igualmente atendida
a exigência contida no inciso III, que determina caber mencionada
conversão apenas se a “culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias” a indicarem como suficiente. Tendo sido imposta
privação de liberdade de 01 ano (condenação igual ou inferior a um
ano), resta adequada sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o, do
CP, por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002847-09.2016.8.26.0456 -Voto no
9
serviços à comunidade pelo mesmo período de 01 ano, sem prejuízo
do pagamento da pena de multa originalmente fixada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pela Defesa em favor de ELTON RODRIGO
MARTINS BETIM para modificar as penas, que passam a ser fixadas
em 01 ano de detenção e em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena corpórea foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período de 01 ano. Resta mantida,
no mais, a r. sentença pelos seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
pena alternativa, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 01 ano, sem prejuízo do pagamento da
pena de multa originalmente fixada, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 01 ano de detenção, em regime inicial
aberto, que foi a originalmente fixada.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator